Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704706-32.2018.8.07.0018 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDO: TARCÍSIO MARCIO ALONSO, ADENIR JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA, PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO, OLAVO CARLOS NEGRÃO, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, CALEDÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CHÁCARA BELA VISTA, HOTEL MIRANTE DO JERIVÁ, CHÁCARA SHENANDOAH, DISTRITO FEDERAL, CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS QUADRAS 1,2,3 E 4 DO CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE IIAMP 2 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela .Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ÁREA INSERIDA EM TERRAS PÚBLICAS. IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO. BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. HIPÓTESE FÁTICA. OCUPAÇÃO, COM PARCELAMENTO IRREGULAR, DE TERRAS PÚBLICAS. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. INSUSCEPTIBILIDADE À USUCAPIÃO. BEM NÃO USUCAPÍVEL. LITÍGIO ACERCA DA NATUREZA DO IMÓVEL. INAPLICABILIDADE. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. LEGITIMIDADE NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL MITIGANDO A REALIDADE REGISTRAL. OCUPAÇÃO EXERCITADA. MERA DETENÇÃO. POSSE. NÃO CONFIGURADA. LITÍGIOS PRETÉRITOS. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INEXISTÊNCIA. TESE SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. DIREITO À MORADIA E AO TRABALHO. MITIGAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES MINORITÁRIAS. DESACORDO COM A LITERALIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESCABIDA. USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. VALOR DA CAUSA. MENSURAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO. ORDENAÇÃO DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. VALOR FIXADO NA ORIGEM. ENQUADRAMENTO COMO DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO ADSTRITA ÀS SITUAÇÕES EM QUE O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO OU IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL O PROVEITO ECONÔMICO. ADEQUAÇÃO AO CASO (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUTAÇÃO ÀS AUTORAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ELISÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA SUBSTANCIALMENTE. MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV). 2. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo de sua economia pessoal e de sua subsistência com dignidade, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva. 3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 4. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição de imóvel urbano, por 15 (quinze) anos e animus domini, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda averiguar a dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha lá estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (res habilis). 5. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapienda, em não se tratado da usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238 e 102), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal (CF, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único), enunciara comando deontológico proibitivo no sentido de que os bens públicos, entre os quais se inserem os imóveis pertencentes à Terracap, são insuscetíveis de usucapião, não estando sujeitos aos influxos da prescrição aquisitiva. 6. Estando a área que faz o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio público, com registro e matrícula individualizados em nome da Terracap, não está a unidade imobiliária sujeita à aquisição via usucapião (STF, Súmula no 340), ainda que sob o estofo de mitigação da função social da propriedade pela “função social da posse”, ou diante dos objetivos do Estado Brasileiro ou do direito ao trabalho e à moradia, porquanto o legislador constituinte, mesmo cônscio dessa realidade, optara por literal e textualmente infirmar a possibilidade de usucapir-se terras públicas, mormente à luz da própria indisponibilidade que lhes é inerente. 7. A utilização e ocupação de terras pertencentes aos entes federativos, haja vista a natureza pública que ostentam, não induz posse, configurando mera detenção e, outrossim, ainda que se avente a possibilidade, pela via hermenêutica, de modular o alcance da restrição imposta quanto à insusceptibilidade de usucapir-se bens públicos, não fora demonstrada, na hipótese, qualquer circunstância ou elemento que pudessem mitigar a literalidade do texto inserto tanto na legislação constitucional quanto infraconstitucional. 8. A pendência de litígio a envolver e examinar a efetiva natureza do bem cuja declaração de usucapião a parte pretende ver declarada, mormente quando inexiste provimento liminar declarando tal ou qual circunstância, mas meramente determinando a indisponibilidade do bem controvertido, não induz a rejeição daquilo que se encontra assentado em registro público, posto que o ato registral é dotado de fé-pública e presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, mormente quando a cadeia dominial e posterior desapropriação já foram reconhecidas em ações pretéritas, o que, de mais a mais, não se prestaria como fundamento para acolhimento da pretensão, mas, se muito, para suspensão do processo por prejudicialidade externa. 9. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, rejeitado o pedido e não tendo sido o valor da causa estimado segundo o proveito econômico almejado pela parte autora com a pretensão formulada, sendo mensurado em importe irrisório, a verba honorária de sucumbência que lhe deve ser imposta deve ser mensurada com parâmetro no critério de equidade. 10. Segundo o vernáculo, inestimável é o que não pode ser estimado ou avaliado, é incalculável ou inapreciável, e irrisório o que não representa relevância, é irrelevante, não se afigurando consoante a dicção da norma que, na exegese do disposto no §8o do artigo 85 do estatuto processual, o fato de o valor da causa, conquanto estimado de acordo com o proveito econômico almejado pela parte autora, alcance valor substancial, seja inserida a situação naquela preceituação legal como forma de legitimar a fixação da verba honorária imputável à parte vencida mediante apreciação equitativa, porquanto valor alto, mas coadunado com o proveito econômico almejado ou com o direito controvertido, é impassível de ser qualificado como inestimável (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 11. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 12. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 13. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte apelante como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do direito de ação como manifestamente abusivo, pois encerra simples exercício do direito subjetivo de perseguir a tutela jurisdicional que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de ação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 14. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento parcial do apelo, se do acolhido emerge que restara provido em extensão consideravelmente inferior ao assimilado, sem qualificar o havido sequer como sucumbência mínima, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do acolhido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 15. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Exclusão da penalidade imposta por litigância de má-fé. Majoração dos honorários advocatícios. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, pugnando pela condenação da parte recorrida à litigância de má-fé, aplicando-lhe a multa prevista no mencionado normativo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) é notório que o Juízo a quo se amparara em alegação genérica, porquanto não especificara sequer os atos praticados pelas apelantes capazes de configurar conduta protelatória ou causar prejuízo ao regular andamento do processo. Não restara caracterizada, portanto, a litigância de má-fé das entidades autoras, pois apenas utilizaram, de modo regular, os instrumentos previstos no sistema processual vigente para defender suas teses de direito. Além disso, não verificado o elemento subjetivo do dolo em prejudicar a parte ex adversa ou a sistemática processual, como exaustivamente definido como elemento indispensável para a configuração do abuso de direito de demandar, ressoa pacífico que não incorreram em litigância de má-fé. Ao contrário, a pretensão que formularam traduzira simples exercício do direito subjetivo de ação que as assiste, encerrando a argumentação que deduziram simples exercício dialético do direito destinado a aparelhar o pedido que reclamaram (ID 25616245). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005